Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718272-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA ANGELITA TIBURI RECORRIDO: KIM PATROCA KATAGUIRI DECISÃO Trata-se de petição apresentada pelo recorrido KIM PATROCA KATAGUIRI (Id. 45238038), na qual relata, apresentando trecho de reportagem, que a recorrente, após o julgamento proferido por esta Turma Recursal, passou a proferir ofensas públicas do judiciário. Informo, primeiramente, que os autos em questão estão aguardando prazo para eventual recurso e que, após o decorrido o prazo, exaure-se a jurisdição desta turma para apreciar qualquer matéria relativa ao mérito da ação. Outrossim, em razão do relato contido na peça, necessária a ciência da presidência desta e. Corte para que, querendo, adote as providências cabíveis. Após o trânsito em julgado, que a Secretaria da Turma oficie à Presidência do ETJDFT do contido na petição. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator